Tribunal: TJSP
Processo: 2241640-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Insurgência dos exequentes contra decisão monocrática que não acolheu pedido de reconsideração do acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelos executados – Impossibilidade de conhecimento do recurso – Além de o pronunciamento monocrático ser desprovido de conteúdo decisório, as razões recursais não o impugnam especificamente – Hipótese em que a

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Insurgência dos exequentes contra decisão monocrática que não acolheu pedido de reconsideração do acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelos executados – Impossibilidade de conhecimento do recurso – Além de o pronunciamento monocrático ser desprovido de conteúdo decisório, as razões recursais não o impugnam especificamente – Hipótese em que a impugnação é direcionada aos fundamentos do acórdão que julgou o agravo de instrumento – Inteligência dos artigos 204 e 1.021 do Código de Processo Civil – RECURSO NÃO CONHECIDO.